Tribunal: TJDFT
Processo: 0746589-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746589-66.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO ALVES BARBARA LEAO AGRAVADO: TOCA DO COELHO BAR LTDA, MARCELO PORTELLA FONTANA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO ALVES BARBARA LEÃO contra a decisão de ID 251441805, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0736392-25.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de TOCA DO COELHO BAR LTDA e MARCELO PORTELLA FONTANA. Na ocasião, o Juízo singular indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de pedido formulado pelo exequente para inclusão da empresa Tabacaria Toca do Coelho EIRELI, CNPJ no 34.676.631/0001-47, no polo passivo da presente execução, sob o fundamento de que teria ocorrido sucessão empresarial em relação à empresa executada Toca do Coelho Bar LTDA, CNPJ no 29.952.798/0001-53, com o intuito de fraudar credores. Alega o exequente que as empresas possuem nome de fantasia similar, funcionam no mesmo endereço e exercem atividades econômicas semelhantes, sendo que o sócio Marcelo Portella Fontana figura em ambas as sociedades, ainda que de forma distinta. A executada, por sua vez, nega a existência de sucessão empresarial, sustenta que não houve transferência de patrimônio ou confusão societária entre as empresas, e junta documentos que indicam a dissolução parcial da sociedade anterior e a ausência de vínculo jurídico entre os CNPJ ́s. É o breve relatório. DECIDO. O pedido formulado pelo exequente, embora revestido de aparente plausibilidade, não encontra respaldo suficiente nos autos para justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sucessora. O incidente previsto nos arts. 133, e seguintes do Código de Processo Civil, tem por finalidade excepcional afastar os efeitos da personalidade jurídica, quando demonstrado o abuso por meio de fraude ou confusão patrimonial, observadas as hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil. No entanto, a mera sucessão empresarial não autoriza automaticamente a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração de elementos concretos que evidenciem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. A respeito, o e. TJDFT já se pronunciou: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL NO PONTO COMERCIAL. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no cumprimento de sentença, determinando o arquivamento provisório do feito diante da inexistência de bens penhoráveis. O agravante alegou que a devedora estaria operando irregularmente sob outro CNPJ, no mesmo local e com a mesma identidade comercial, configurando fraude à execução, requerendo o redirecionamento da execução a empresa diversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, diante de indícios de continuidade das atividades empresariais por outra pessoa jurídica no mesmo endereço e com a mesma identidade comercial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 50 do Código Civil, segundo a teoria maior, exige prova concreta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. A mera continuidade de atividades empresariais por outra pessoa jurídica no mesmo local, inclusive sem a manutenção do nome de fantasia, não comprova, por si só, o abuso da personalidade jurídica. 5. A decisão agravada constatou ausência de novos elementos probatórios, já que pedido similar fora anteriormente indeferido, sendo irrelevante prova de funcionamento obtida em redes sociais com publicações antigas. 6. Certidão do oficial de justiça registrou que no local funciona empresa distinta, sem vínculo com a executada, afastando a tese de fraude. 7. Alegações genéricas de fraude, desacompanhadas de elementos concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autorizam a medida excepcional de desconsideração. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2041233, 0726653-55.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.)” No caso dos autos, embora haja semelhança entre os nomes de fantasia, endereço e atividade econômica, não se verifica confusão patrimonial entre as empresas, transferência de ativos ou continuidade societária que evidencie fraude. Ademais, conforme destacado pela própria executada, o sócio Marcelo Portella Fontana figura como único titular da empresa sucessora, enquanto a empresa originária possuía dois sócios, sendo objeto de dissolução parcial judicial. Tal circunstância reforça a autonomia entre as pessoas jurídicas envolvidas. Portanto, a sucessão empresarial, por si só, não configura abuso da personalidade jurídica, sendo incabível a inclusão da empresa Tabacaria Toca do Coelho EIRELI no polo passivo da presente execução por meio de desconsideração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido em destaque.[...] Nas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão desconsiderou robusto conjunto probatório já constante dos autos, revelador da sucessão empresarial fraudulenta e da continuidade das atividades sob outro CNPJ, fato este que caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792, inciso IV e § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), bem como autoriza a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Defende que as provas acostadas aos autos demonstram, de maneira inequívoca, que a Tabacaria Toca do Coelho EIRELI sucedeu a Toca do Coelho Bar Ltda., mantendo o mesmo nome fantasia, ponto comercial, clientela e atividade econômica, havendo apenas a substituição formal do CNPJ para fins de esvaziamento patrimonial. Alega que a agravada, ao contestar o pedido de sucessão empresarial, fundamentou sua tese com base nos arts. 1.142 e 1.143, afirmando que, para ser configurada, teria que haver o trespasse entre as empresas, bem como a transferência de bens materiais e imateriais organizados a fim de explorar a atividade econômica. Contudo, argumenta que não é necessário comparecer ao local para verificar que houve uma transferência imaterial entre as empresas, bastando a simples observação dos documentos e provas anexadas. Aduz que a sucessão empresarial, neste caso, não se resume à coincidência de endereço ou denominação, mas trata-se de autêntica reabertura estratégica do mesmo estabelecimento, conduzida pelo mesmo gestor, Marcelo Portella Fontana, que figurava como sócio da empresa originária e passou a ser titular exclusivo da empresa sucessora. Alega que esse rearranjo societário teve nítido propósito de transferir a atividade lucrativa para nova pessoa jurídica, mantendo a identidade comercial e esvaziando o patrimônio da executada, conduta típica de abuso da personalidade jurídica com desvio de finalidade, conforme art. 50 do Código Civil. Discorre que, em sede de cumprimento de sentença, basta a demonstração de indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica para autorizar a desconsideração ou o redirecionamento da execução. Pugna pela aplicabilidade da teoria menor da desconsideração. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, para que os atos executivos possam prosseguir imediatamente em face da empresa sucessora. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a condenação dos agravados ao pagamento das custas e honorários. Preparo recolhido (ID 77645947). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO ALVES BARBARA LEÃO contra a decisão de ID 251441805, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0736392-25.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de TOCA DO COELHO BAR LTDA e MARCELO PORTELLA FONTANA. Na origem, o Juízo singular indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, com fundamento na Teoria Menor, a fim de atribuir ao sócio segundo agravado a responsabilidade pelo pagamento da dívida. Pois bem. Em consulta aos presentes autos e aos de origem, não constatei, neste juízo de cognição sumária, que a relação que deu ensejo ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais seja de natureza consumerista. Diante disso, reputo ser inaplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, eis que se destina apenas a hipóteses excepcionais, nas quais estão em jogo bens jurídicos de relevante interesse público social, como aqueles protegidos pelo Direito do Consumidor. No mesmo sentido, confira-se as ementas dos seguintes julgados da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INCIDENTE REJEITADO. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se divisa que a relação havida entre as partes ostenta cunho consumerista, porque se observa que o cumprimento de sentença de origem se originou de ação de rescisão de contrato de compra e venda de equipamentos para atividade empresarial de fabricação de pães, não se indicando, em momento algum, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no transcurso do feito. Nessa perspectiva, revela-se escorreita a análise do pleito de desconsideração da personalidade jurídica sob a ótica do art. 50 do CC, com redação dada pela Lei n. 13.874/19. 2. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC. 3. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1406661, 07385554420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.- grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 2. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). [...] (Acórdão 1394567, 07345048720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.- grifo nosso.) De outra banda, a mera sucessão empresarial não autoriza, automaticamente, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração de elementos concretos que evidenciem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o que não foi verificado em uma análise preliminar. Vejamos julgado a corroborar o entendimento: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL NO PONTO COMERCIAL. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no cumprimento de sentença, determinando o arquivamento provisório do feito diante da inexistência de bens penhoráveis. O agravante alegou que a devedora estaria operando irregularmente sob outro CNPJ, no mesmo local e com a mesma identidade comercial, configurando fraude à execução, requerendo o redirecionamento da execução a empresa diversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, diante de indícios de continuidade das atividades empresariais por outra pessoa jurídica no mesmo endereço e com a mesma identidade comercial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 50 do Código Civil, segundo a teoria maior, exige prova concreta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. A mera continuidade de atividades empresariais por outra pessoa jurídica no mesmo local, inclusive sem a manutenção do nome de fantasia, não comprova, por si só, o abuso da personalidade jurídica. 5. A decisão agravada constatou ausência de novos elementos probatórios, já que pedido similar fora anteriormente indeferido, sendo irrelevante prova de funcionamento obtida em redes sociais com publicações antigas. 6. Certidão do oficial de justiça registrou que no local funciona empresa distinta, sem vínculo com a executada, afastando a tese de fraude. 7. Alegações genéricas de fraude, desacompanhadas de elementos concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autorizam a medida excepcional de desconsideração. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2041233, 0726653-55.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.- grifo nosso) Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO, e mantenho a decisão recorrida até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator